Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700921-72.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CESAR ADRIANO DE MELO AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora